Tribunal: CARF
Processo: 10880.659245/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.659245/2012-85
RESOLUÇÃO
3002-000.339 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure o valor
devido a título de COFINS (código 2172), do período de apuração em questão, com base nos
documentos acostados aos autos e na escrituração fiscal e contábil; a legitimidade do crédito
pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações apontadas no
Recurso Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos compensados, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Keli Campos de Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Dionisio Carvallhedo Barbosa (suplente
convocado(a)), Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Catarina Marques Morais de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Dionisio
Carvallhedo Barbosa.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerado pelo programa
PER/DCOMP no 20286.23705.221112.1.3.04-6936, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de COFINS (código 2172), do período de apuração 29/02/2012, recolhida em
23/03/2012, no valor original utilizado na data de transmissão de R$ 128.308,63.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.339 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659245/2012-85
2
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 07), no qual consta que o
pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, onde
alegou, em síntese:
Em sua defesa, a Declarante alega que informou erroneamente o valor
correspondente a R$ 257.386,94 na sua Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais– DCTF relativa ao mês de fevereiro/2012, quando o
montante correto era R$ 129.078,31.
Informa que apresentou DCTF retificadora em 11/01/2013, corrigindo a
informação mencionada, e transcreve ementa de julgado do CARF que entende
favorável ao seu pleito. Solicita, assim, “a correção das informações, a fim de
sanar as inconsistências, por se tratar de mera alteração de obrigações
acessórias”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito declarado em
DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese:
(i) a DCTF retificadora apresentada pela RECORRENTE em 11.02.2013, é suficiente
para demonstrar a legitimidade dos créditos em discussão;
(ii) a RECORRENTE é isenta ao recolhimento de COFINS, por ser instituição de
educação sem fins lucrativos; e
(iii) o mero erro no preenchimento da DCTF não pode prejudicar a defesa do
contribuinte, uma vez que deve ser aplicado ao caso o princípio da verdade
material.
Quanto ao mérito alega que as receitas auferidas na prestação de serviços
educacionais são isentas à tributação pela COFINS, conforme o art. 13, inciso III, e o art. 14, X, da
Medida Provisória no 2.158-35, originando o crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior, evidenciado na DCTF retificadora e pleiteando a juntada de documentação comprobatória.
É o Relatório.

Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.339 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659245/2012-85
3

VOTO

Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
da COFINS, do período de apuração de fevereiro de 2012, conforme declarado na DCTF
retificadora do período. Quanto ao mérito alega que as receitas auferidas na prestação de serviços
educacionais são isentas à tributação pela COFINS, conforme o art. 13, inciso III, e o art. 14, X, da
Medida Provisória no 2.158-35, originando o crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior. Juntou em sede recursal DACON, DCTF e o razão contábil anexo (DOC. 08), que, segundo
alega, categoriza as receitas por sua origem e demonstra que elas são isentas de COFINS.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma forma
fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando que a retificação da DCTF se deu
posteriormente à apresentação da PERDCOMP.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
De fato não existe norma procedimental condicionando a apresentação de
PER/DCOMP à prévia retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico. O próprio
comando inserto no art. 9o da IN RFB no 1.110/2010, abaixo reproduzido, ao mesmo tempo que
afirma que a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto a redução de
débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, abre a possibilidade
para uma eventual retificação de ofício nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração.
Art. 9 o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada..
§ 1 o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.339 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659245/2012-85
4
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados.
§ 2 o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
(...)
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
§ 3 o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em redução do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou do débito que
tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá
ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração.(grifei)
Portanto, mesmo que haja impedimento legal para a retificação da DCTF, isto não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu
direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste
à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
O entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da
verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo, não
havendo norma procedimental condicionando a apresentação de PER/DCOMP à prévia retificação
de DCTF, embora seja este um procedimento lógico, devendo ser consideradas as declarações
apresentadas como indício de prova dos créditos sem no entanto conferir a liquidez e certeza
necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo do pagamento a maior.
É o que se depreende também da Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente documentação
comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso Voluntário, o que, em tese,
estaria atingida pela preclusão consumativa, estes devem ser aceitos em obediência ao princípio
da verdade material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF (Decreto no
70.235/1972), quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.339 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659245/2012-85
5
trazidos aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira instância manteve a
decisão denegatória da compensação, com base no argumento de que a retificação da DCTF se
deu posteriormente à apresentação da PERDCOMP, não tendo sido apresentadas as provas
adequadas e suficientes à comprovação do crédito pleiteado, quando tal questão não fora
abordada no âmbito do Despacho Decisório guerreado.
Compulsando os autos verifica-se que inicialmente, a recorrente apurou como
devido, a título de COFINS cumulativa, o valor de R$ 257.386,94. Todavia, ao proceder ao recálculo
da contribuição, apurou no PA 02/2012 o valor de R$ 129.078,31, o que gerou um crédito
decorrente de pagamento a maior equivalente ao pleiteado, que estaria confirmado pela DCTF e
DACON retificadores e demais documentos que embasariam o seu crédito juntado aos autos.
Neste sentido, os dados da DCTF retificadora e Livros fiscais colacionados são
indícios de prova dos créditos e, em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja apurada a contribuição devida e eventual direito creditório advindo do pagamento a maior.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência
para que a Delegacia de origem:
a) apure o valor devido a título de COFINS (código 2172), do período de apuração
29/02/2012, com base nos documentos acostados aos autos, na escrituração fiscal e contábil e
demais elementos que julgar necessários; a legitimidade do crédito pleiteado decorrente de
pagamento indevido ou a maior, conforme as operações apontadas no Recurso Voluntário e a
suficiência para homologação dos débitos compensados ;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges

Fl. 418
DF CARF MF
Original